Tribunal: CARF
Processo: 16682.721284/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721284/2018-17
ACÓRDÃO
3302-014.844 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES SA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO
OU CONTRADIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na
decisão, quando o evento alegado existir, o que não se refletiu no caso
resistido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em rejeitar os Embargos
de Declaração, vencida a Conselheira Francisca das Chagas Lemos (Relatora). Participou do
julgamento a Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, substituindo a Conselheira Marina Righi
Rodrigues Lara, que se declarou suspeita.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Redator Designado
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.844 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721284/2018-17
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Mário Sérgio
Martinez Piccini, Larissa Cássia Favaro Boldrin (substituta), Sílvio José Braz Sidrim, Francisca das
Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente). A
conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, se declarou suspeita e foi substituída pela Conselheira
Larissa Cássia Favaro Boldrin.

RELATÓRIO
Com fundamento no art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21.12.2023, o Contribuinte
apresentou Embargos de Declaração em face do Acórdão no 3302-013.219 (fl. 429-445), proferido
pela 2a Turma, 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, em 21.03.2023, que por maioria de votos,
com voto de qualidade, em negar provimento ao Recurso Voluntário, conforme ementa
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
(CIDE).
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CIDE. REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES.
A partir de 1/1/2002, a Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE) incide também sobre o valor de royalties, a qualquer
título, que a pessoa jurídica pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter
a residente ou domiciliado no exterior, inclusive os royalties decorrentes
de licença e direito de uso na exploração e transmissão de filmes,
programas e eventos em televisão por assinatura.
BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. A regra geral tributária é a incidência múltipla
das contribuições. A própria Constituição Federal exige que a não
multiplicidade deva ser definida por lei.

Em despacho de admissibilidade de Embargos efetuado pelo então Presidente da 2a
TO, Flávio Passos Coelho, em 25.09.2023, foi constatada a tempestividade do Recurso (fls. 468-
469). Quanto as alegações e cabimento, o Presidente avaliou os pontos destacados pela
Embargante:

A alegação consta do capítulo recursal “3.3 Da não caracterização como
royalties das remessas efetuadas para o exterior com o objetivo de
remunerar a disponibilização de conteúdo próprio das operadoras” e, de
fato, não foi apreciada, nem no voto vencido nem no voto vencedor.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.844 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721284/2018-17
3
O próprio vencedor utilizou como fundamento legal, a alínea “d” do artigo
22 da Lei no 4.506/64, a qual excetua da classificação como royalties, os
direitos de exploração percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra. E
é justamente este ponto que a embargante alega em seu recurso
voluntário, ou seja, que os rendimentos foram pagos ao criador da obra.

Admitido os Embargos opostos pelo Contribuinte, encaminhou-se para novo sorteio
no âmbito da Turma, vez que o conselheiro relator e redator não mais compõem o colegiado.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

Conheço dos Embargos, por serem tempestivos e cumprirem os demais requisitos
regimentalmente exigidos.
Passo à análise.
Conforme destacado no despacho de admissibilidade dos presentes Embargos, não
foi objeto de análise pelo Acórdão no 3302-013.219, o argumento relacionado as remessas
efetuadas para o exterior com o objetivo de remunerar a disponibilização de conteúdo próprio das
operadoras, descrito no item 3.3 do Recurso Voluntário (fls. 206-225): “3.3. Da não caracterização
como royalties das remessas efetuadas para o exterior com o objetivo de remunerar a
disponibilização de conteúdo próprio das operadoras”.
O ponto central da controvérsia, a meu juízo, gira em torno da hermenêutica do
termo “a exploração de direitos autorais quanto recebidos pelo autor ou criador do bem ou
obra”. Assim, deve ser buscada a clara distinção entre as remessas destinadas a remunerar o
conteúdo produzido pelas próprias programadoras (conteúdo próprio) daquelas que não o são.
Nos casos de conteúdo próprio, as remessas não têm natureza de royalties, nos termos do art. 22,
“d” da Lei no 4.506/64.
Vejamos a legislação:
Lei no 4.506, 30.11.1964:
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.844 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721284/2018-17
4
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de
indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do
bem ou obra.
Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento dos "royalties" acompanharão a classificação destes. (Grifei)

Lei no 9.610, 19.02.1998 (LDA):
Art. 5o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
(...)
VIII - obra:
i)
audiovisual - a que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que tenha a
finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento,
independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado inicial ou
posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua veiculação;
Art. 7o São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer
meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se
invente no futuro, tais como:
(...)
VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;

Pelo disposto no artigo 22, “d”, da Lei no 4.506/64, serão classificados como
"royalties" os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de
direitos, inclusive a exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador
do bem ou obra.
O sentido que o legislador atribuiu, utilizando-se a conjunção “ou”, revela que para
fins de aplicação do art. 22, “d” da Lei no 4.506/64, os termos “autor” e “criador” têm significados
distintos.
O conceito de autor está expresso no art. 11 da Lei no 9.610/98 (LDA): “é pessoa
física criadora de obra literária, artística ou científica”. Assim, autor é o indivíduo (pessoa física)
responsável pela criação da obra.
O criador é aquele que introduz no cenário fático obra não existente antes, isto é,
aquela pessoa (física ou jurídica) que efetivamente viabiliza a exteriorização da obra, envidando
todos os esforços, traçando planos, metas e disponibilizando os meios para a sua efetivação. Ou
seja, a pessoa jurídica, enquanto criadora, é titular dos direitos autorais e, logo, da honra objetiva;
por isso, os valores remetidos visam remunerá-la – e não remunerar a exploração de trabalho
alheio.
Compulsando os autos, observa-se que à Impugnação apresentada às fls. 206-225, a
ora Embargante fez a juntada de documentos, dentre eles, de declarações emitidas pelas
programadoras estrangeiras de que o conteúdo de programação licenciados para a TV SAT no ano
de 2014 é de criação própria (doc. 05 – fls. 308/309):
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.844 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721284/2018-17
5
a) Viacom Networks Brasil Programação Televisiva – Programadora MTV Networks
Latin America Inc.: “Declara que o grupo VIACON tem como estratégia ser
proprietário dos seus conteúdos par que a programação dos seus canais possa
ser entregue de forma mais integrada (...) (fls. 308);
b) SIC – Sociedade Independente de Comunicação S.A. (...): na qualidade de
programadora internacional e fornecedora de conteúdo audiovisuais à Embratel
TVSAT Telecomunicação S/A (...) declara que a parte relevante dos conteúdos de
programação licenciados pela SIC à TVSAT no ano de 2014 é de
criação/produção própria da SIC a qual detém a propriedade intelectual dos
conteúdos produzidos (...) (fl. 309).
Em juntada posterior de documentos (fl. 386/393) a ora Embargante apresentou
declarações de outras empresas contratantes, do mesmo modo, afirmam que o conteúdo de
programação licenciados para a TV SAT no ano de 2014 é de criação própria, e que detém a
propriedade intelectual dos conteúdos:
i)
JAPAN INTERNATIONAL BROADCASTING INC; (fls. 387).
ii)
CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPANOLA, S.A. (fl. 390).
iii)
DISCOVERY LATIN AMERICA, LIC (fl. 391).
iv)
FOX LATIN AMERICAN CHANNEL, LLC. (f. 392).
v)
Grupo HBO Latin America (fl. 393).

O produtor de uma obra audiovisual é conceituado como “a pessoa física ou jurídica
que toma a iniciativa e tem a responsabilidade econômica da primeira fixação do fonograma ou da
obra audiovisual, qualquer que seja a natureza do suporte utilizado” (Lei no 9.610/98, art. 5o, XI).
A partir do conceito legal reproduzido, a ora Embargante tomou como premissa que
as programadoras, responsáveis por tomar a iniciativa e permitir a exteriorização das obras
coletivas, caracterizam-se como produtores/criadores.
Ao atuarem no processo de criação da obra audiovisual, as programadoras
estabelecem uma relação entre a entidade e a obra, necessária e suficiente para caracterizá-la
como criadora, caracterizando a hipótese prevista no art. 22, “d” da Lei no 4.506, 30.11.1964, ou
seja, ainda que exista os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração
de direitos de direitos autorais, pelo fato de serem percebidos pelo autor ou criador do bem ou
obra, não se caracterizam como natureza de "royalties", não havendo incidência de CIDE.
Observa-se que o Termo de Verificação Fiscal - TVF, às fls. 173, deixou consignado
que:
“25. Tanto a Instrução Normativa SRF n° 252, de 03 de dezembro de 2002,
quanto a Instrução Normativa RFB n° 1.455, de 06 de março 2014, que a
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.844 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721284/2018-17
6
revogou, dispõem em seus artigos 17, com a mesma redação, sobre a incidência
do imposto sobre a renda sobre "royalties" e assim define:
IN RFB 1.455/2014
"Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas a pessoa jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de
qualquer natureza e de remuneração de serviços técnicos e de assistência
técnica, administrativa e semelhantes sujeitam-se à incidência do imposto na
fonte à alíquota de 15% (quinze por cento). § 10 Para fins do disposto no
caput: I - classificam-se como royalties os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como: ...
d) exploração de direitos autorais, salvo quando recebidos pelo autor ou
criador do bem ou obra;" (grifei)

Assim, a classificação jurídica da operação de ROYALTIES restou bem definida,
inclusive, nos casos em que não ocorre a hipótese, ou seja, na exploração de direitos autorais
quando recebidos pelo autor ou criador do bem ou obra.
Da jurisprudência produzida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais – CARF, em
específico, do Recurso Especial do Contribuinte julgado em 15.07.2020, pela 3a. Turma, 3a. Seção,
decisão 9303-010.536 (processo 12448.728110/2012-10), tem-se na Ementa o seguinte teor:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
(CIDE) Ano-calendário: 2009 (...)
CIDE-ROYALTIES. REMESSAS AO EXTERIOR. DIREITOS AUTORAIS. A
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) incide sobre o
valor de royalties, a qualquer título - assim entendido como aqueles
decorrentes de qualquer exploração de direito autoral, de propriedade
industrial ou intelectual que a pessoa jurídica pagar, creditar, entregar,
empregar ou remeter, a residente ou domiciliado no exterior.

Em seu voto, o eminente Relator Andrada Márcio Canuto Natal enquadrou
corretamente a questão relacionada a incidência de CIDE sobre a remessa ao exterior de
pagamentos relativos à exploração de direitos autorais. Após discorrer sobre a legislação, passou à
análise do art. 22, alínea “d” da Lei no 4.506/1964, grifando em negrito parte do texto: d)
exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra.
Como transcrito acima, o inciso “d” do art. 22 da Lei 4.506/64, compreende:
(...)
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.844 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721284/2018-17
7
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador
do bem ou obra.

O relator grifou apenas a primeira parte da letra “d”, não fazendo qualquer menção
à segunda parte da norma, ou seja, a regra que excepciona operações que não são classificadas
como royalties para os fins de incidência da CIDE. A primeira parte do dispositivo foi suficiente
para fundamentar a decisão, que concluiu: “Portanto, direitos autorais são classificados como
royalties e a Lei no 10.168/2000 determina expressamente a incidência da CIDE sobre o pagamento
dessa espécie de royalties”.
O mesmo não ocorreu no exame do Recurso Especial do Contribuinte pela CSRF, 3a.
Turma, 3a. Seção, acordão no 9303-004.149 (proc. 16643.000404/201058), julgado em 09.06.2016,
na relatoria da Conselheira Vanessa Marini Cecconello que, em voto vencido, se debruçou sobre o
tema, o qual reproduzo e adoto como razões de decidir:
“(...)
a)
Não incidência da CIDE nos pagamentos para as programadoras
estrangeiras pela aquisição de conteúdo (filmes, programas etc.)
(...)
Na atuação fiscal da qual teve origem o processo administrativo, embora
consignado pela Fiscalização no Termo de Constatação Fiscal tratarem-se os
contratos de cessão de direito de uso de propriedade intelectual (direito autoral)
(fl. 5267), sobreveio conclusão equivocada de que os pagamentos efetuados se
tratava de royalties, contemplados, assim, na hipótese de incidência tributária da
CIDE do §2o, art. 2o da Lei no 10.168/2000.
O conceito de royalties está estabelecido no art. 22 da Lei no4.506/64 como sendo
os rendimentos de qualquer espécie decorrente de uso, fruição, exploração de
direitos, tais como, in verbis:

[...]
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processo e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comercio;
d) exploração de direitos autorais salvo quando percebidos pelo autor ou
criador do bem ou obra.
[...]

O enunciado legal acima transcrito, em razão de seu caráter exemplificativo e não
taxativo, possibilitou a caracterização de royalties para qualquer rendimento
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.844 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721284/2018-17
8
decorrente do uso, da fruição e da exploração de direitos, gerando insegurança
quanto à correta caracterização para fins tributários.
O escopo da CIDE instituída pela Lei no 10.168/2000 foi de fomentar a produção
tecnológica brasileira, sendo devida sobre os pagamentos de royalties referentes
aos contratos de propriedade industrial. Posteriormente, a Lei no 10.332/2001
ampliou a hipótese de incidência da exação para os valores decorrentes de
contratos de prestação de serviços e assemelhados, além disso incluiu na sua
incidência os royalties de qualquer natureza, fazendo emergir dúvidas quanto ao
alcance da tributação da CIDE.
Tendo em vista que o objetivo da Lei no 10.168/2000 foi criar mecanismos de
incentivo ao desenvolvimento tecnológico, a alteração introduzida pela Lei no
10.332/2001 buscou reforçar o intuito inicial, estabelecendo a incidência da CIDE
também para os royalties relacionados à tecnologia, no caso referente a contratos
de patentes e uso de marcas. O legislador não visou na tributação da CIDE os
pagamentos decorrentes das remessas decorrentes de direito do autor.
(...)
Da análise dos dispositivos acima transcritos, depreende-se ter a legislação dado
aos direitos sobre obras audiovisuais tratamento específico, distinto de
royalties, por não se confundirem com estes. Portanto, por mais esse
argumento incabível a incidência da CIDE.” (Grifei).

De fato, o princípio da legalidade é tratado no artigo 97 do CTN: “Somente a lei
pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, (...), e do seu
sujeito passivo”.
São quatro os atributos do lançamento, na doutrina de Regina Helena Costa:
Presunção de legalidade ou de legitimidade, e de veracidade; tipicidade; imperatividade e
autoexecutoriedade. Veja-se a importância da tipicidade e da natureza plenamente vinculada:

“Assim também a tipicidade, mediante a qual os atos administrativos devem
corresponder a figuras previamente definidas em lei como aptas a produzir
determinados resultados, de modo que, para cada finalidade a ser alcançada pela
Administração, existe um ato correspondente definido em lei. (...)
Resulta o lançamento de atividade administrativa de natureza vinculada como
expressamente aponta o parágrafo único do art. 142 do CTN, e o art. 3o, do CTN,
em suja cláusula final, quando, ao definir o conceito de tributos, declara que este
é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
Ato administrativo vinculado, numa definição singela, é aquele que resulta de
atividade administrativa assim qualificada, isto é, cujo regramento legal é total,
completo, exauriente. Todos os elementos do ato (sujeito, objeto, forma,
motivos e finalidade) são disciplinados integralmente pela lei, não deixando
margem à apreciação de oportunidade e conveniência para a sua edição, critérios
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.844 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721284/2018-17
9
próprios da discricionariedade administrativa. (COSTA, Regina Helena. Código
Tributário Nacional e sua moldura Constitucional. 4a. Ed., Rio de Janeiro: Forense,
2024, p. 343-344) (Grifei)

Neste sentido, adotando como razões de decidir as reproduzidas acima, na relatoria
da Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Acordão no 9303-004.149 (proc. 16643.000404/2010-
58), entendo que cabe razão a Embargante quanto ao argumento de que as operações objeto da
glosa estão revestidas da hipótese constante do art. 22, “d” da Lei no 4.506, 30.11.1964, portanto,
excluídas da hipótese de incidência da CIDE.
Constato que a Embargante está com a razão quanto ao vício da omissão, que deve
ser reparado. Caso seja este o entendimento do colegiado, a ementa e o dispositivo poderão
terem a seguinte redação:

REMESSAS AO EXTERIOR. RENDIMENTOS PERCEBIDOS PELO AUTOR OU
CRIADOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ROYALTIES. NÃO INCIDÊNCIA DE CIDE.

Ao atuarem no processo de criação da obra audiovisual, as programadoras
estabelecem uma relação entre a entidade e a obra, necessária e suficiente
para caracterizá-la como criadora, ocorrendo a hipótese prevista no art. 22,
“d” da Lei no 4.506, 30.11.1964. ainda que exista os rendimentos de
qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos de
direitos autorais, pelo fato de serem percebidos pelo autor ou criador do
bem ou obra, não se caracterizam como natureza de "royalties", não
havendo incidência de CIDE.

BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. A regra geral tributária é a incidência múltipla
das contribuições. A própria Constituição Federal exige que a não
multiplicidade deva ser definida por lei.

Diante dos argumentos expostos, voto no sentido de dar provimento aos Embargos
de Declaração interposto, atribuindo-lhes os efeitos infringentes, para sanar a contradição
apontada e retificar o Acórdão no 3302-013.219.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.844 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721284/2018-17
10
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, redator designado
Esse colegiado decidiu por maioria de votos, em rejeitar os Embargos de
Declaração, vencida a Conselheira Francisca das Chagas Lemos (Relatora).
Entendeu a nobre Conselheira relatora que existiria contradição apontada no
Acordão CARF na 3302-103.219, de (fl. 429-445), proferido pela 2a Turma, 3a Câmara da 3a Seção
de Julgamento, em 21.03.2023, que por maioria de votos, com voto de qualidade, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Em seus argumentos ponderou que “as operações objeto da glosa estão revestidas
da hipótese constante do artigo 22, “d”, da Lei na 4.502/1964, sendo, portanto, excluídas da
incidência da CIDE”.
Peço vênias a Nobre Relatora para não concordar com seu provimento.
Adoto neste ponto os argumentos do Conselheiro Demes Brito, no Voto Vencedor
do Acórdão do Recurso Especial do Contribuinte pela CSRF, 3a. Turma, 3a. Seção, Acordão no
9303-004.149, de 09/06/2016
A Lei 10.168/00, publicada em 29.12.2000, instituiu a CIDE destinada a estimular o
desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante o financiamento do Programa
de Estímulo à Interação Universidade Empresa para o Apoio à Inovação, também
criado pela referida Lei. O teor dos artigos. 1o e 2o da Lei 10.168/00, transcrevo a
redação original:
“Art. 1o Fica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade Empresa
para o Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento
tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica
cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo.
Art. 2o. Para fins de atendimento ao programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos,
bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
Parágrafo. 1o - Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de
tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de
fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica.
Parágrafo. 2o - A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no
exterior, a título de remuneração decorrentes das obrigações indicadas no caput
deste artigo.
Parágrafo. 3o - A alíquota da contribuição será de 10%. (...).
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.844 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721284/2018-17
11
Em 19.12.01, foi editada a Lei 10.332/01, que, alterando os parágrafos. 2o, 3o e 4o
do art. 2o da Lei 10.168/00, acabou por ampliar o âmbito de incidência da CIDE.
Os referidos dispositivos legais passaram a ter a seguinte redação:
“Art. 2o ­ (...).
Parágrafo. - 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o
caput deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias
de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no
exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem,
empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes
ou domiciliados no exterior.
Parágrafo. - 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no
exterior, a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e
no § 2o deste artigo.
Parágrafo. - 4o - A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento).
Parágrafo. – 5o - O pagamento da contribuição será efetuado até o último dia útil
da quinzena subsequente ao mês de ocorrência do fato gerador.” Com efeito, a Lei
no 10.332/2001, ao proceder nova redação ao §2o do artigo 2o da Lei no
10.168/2000, alargou o campo de incidência da CIDE, fazendo a incidir, a partir de
01/01/2002, sobre contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior e pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior
Como bem fundamento nos autos do processo no 10880.720012/201119, pelo
Ilustre Relator Luís Eduardo Garrossino Barbieri: "a alteração trazida pela Lei no
10.332/2001, o legislador não restringiu a incidência da CIDE apenas aos casos em
que há transferência de tecnologia. Não restam dúvidas, que a partir de 1o de
janeiro de 2002, a referida contribuição passou a ser devida também pelas
pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos
e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior e pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior (art. 2o, § 2o, da Lei no
10.168/00)".
Portanto, fica nítida a incidência sobre valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de remuneração decorrente de transferência de tecnologia (caput do artigo
2o); serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes (primeira
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.844 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721284/2018-17
12
parte do §2o do artigo 2o); e royalties, a qualquer título (parte final do §2o do
artigo 2o).
Verifica-se ainda, quanto à CIDE instituída pela Lei 10.168/00, os fins que lhe são
correlatos relacionam-se, primordialmente com a promoção e o incentivo do
desenvolvimento nacional na área de ciência e da tecnologia, o que se evidencia
diante da previsão de que os recursos obtidos com a sua arrecadação serão
destinados, integralmente, ao Fundo Nacional Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (art. 4o); os recursos desse Fundo, por sua vez, financiam diversos
Programas relacionados a atividades de pesquisa e desenvolvimento científico
tecnológico.
Assim, a finalidade da referida contribuição tem por objetivo a fomentar o setor
tecnológico nacional, tornando o menos dependente de importações estrangeiras.
De modo que, a norma que regula a chamada CIDE-Royalties determina que ela é
devida pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem,
empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes
ou domiciliados no exterior.
Portanto, não resta dúvida que os valores remetidos ao exterior pela Contribuinte
trata-se de royalties.
A remuneração pelo direito de transmissão efetuados ás programadoras
estrangeiras
(dentre
elas
JAPAN
INTERNATIONAL
BROADCASTING
INC;CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPANOLA, S.A.DISCOVERY LATIN
AMERICA, LIC FOX LATIN AMERICAN CHANNEL, LLC Grupo HBO Latin America
dentre outras), não poderia ter outra natureza, considerando a contraprestação
pela aquisição de obras criativas de autoria de terceiros.

Diante do exposto, entendo que deva ser mantida em sua integridade o Acordão
CARF na 3302-103.219, de 21.03.2023, não vislumbrado a contradição alegada, pois a legislação
apontada é forte em sua clareza, bem como os citados apontamentos no Acórdão.
Assim, rejeito os embargos de declaração, por não verificar a contradição ora
elencada.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 520
DF CARF MF
Original